Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737502-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROMÁRIO DE SOUZA FARIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728846-42.2018.8.07.0015, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo Agravante, mantendo a constrição de 30% sobre seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é senador da República, e que a penhora do seu salário já foi afastada anteriormente por decisão transitada em julgado do TJDFT, que condicionou qualquer constrição sobre verba salarial ao esgotamento de outros meios executórios — o que não teria ocorrido no caso concreto. Sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou a existência de outros ativos penhoráveis, como imóveis, automóveis e participações societárias, devidamente identificados em pesquisas patrimoniais (INFOJUD e RENAJUD), e que não foram objeto de tentativa de penhora. Defende a violação à ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, bem como à coisa julgada, nos termos dos arts. 503, 505 e 507 do CPC. Aduz que a execução trata de valores indenizatórios, sem natureza alimentar, e que seu salário está abaixo do limite de 50 salários mínimos mensais, o que reforça a impenhorabilidade. Assevera a necessidade de proteção especial, ressaltando que a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a penhora de salário somente é admissível em caráter excepcional, quando demonstrada a inexistência de outros bens e desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família — requisitos que não se fazem presentes no caso dos autos. Diante de tais fundamentos, requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede que seja reformada a decisão atacada, com o afastamento da penhora sobre seu salário, além da expedição de ofício ao órgão pagador para ciência e cumprimento da medida. Preparo regular (ID: Num. 75869338). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que esta 7a Turma Cível, no julgamento do Agravo de instrumento n. 0707916-72.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal, já decidiu pela possibilidade da penhora da remuneração do devedor, ora agravante, desde que esgotadas as possibilidades de diligências para a localização dos bens do devedor. Na ocasião, o respectivo acórdão foi assim ementado, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DOS SENADORES – CEAPS - . IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIZAÇAO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇAO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A cota para o exercício da atividade parlamentar dos Senadores – CEAPS – trata-se de verba relacionada ao desempenho do mandato e não integra patrimônio do parlamentar, logo, não se sujeita à penhora. Precedentes da Casa. 2. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns ((EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes. 2.. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1)- a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2)- que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3)- que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. 3. Sem que se tenha demonstrado que outros meios executórios para garantir a efetividade da execução restaram inviabilizados, falta requisito imprescindível para admitir a relativização da regra legal da impenhorabilidade salarial. 4. RECURSO PROVIDO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA REFORMADA. (Acórdão 1739122, 0707916-72.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) Cabe registrar que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0707916-72.2023.8.07.0000 deixou bem claro que “ainda que a penhora levada a efeito não venha a comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua familia, como considerou o i. Magistrado, a potência financeira do Executado não basta para relativizar a regra legal da impenhorabilidade salarial. Necessário que todos os outros meios executórios hábeis para garantir a efetividade da execução tenham sido inviabilizados, o que não restou demonstrado nos autos”. Desse modo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já decidiu, com trânsito em julgado, que os rendimentos salariais do Executado são protegidos pela regra da impenhorabilidade até a demonstração inequívoca de que não existem outros bens disponíveis para satisfazer a obrigação. No presente caso, as diligências realizadas por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD identificaram diversos ativos em nome dos Executados, tais como imóveis, veículos e participações societárias. Especificamente quanto ao Agravante, verifica-se que ele recebeu R$ 412.594,00 da empresa Desafio 1x1 Ltda., R$ 213.187,10 em lucros e dividendos da Romário Sport Marketing Ltda., além de R$ 1.856.677,26 provenientes de rendimentos de pessoa física ou do exterior, totalizando uma renda anual de R$ 2.760.914,50. Ademais, declarou patrimônio superior a R$ 7 milhões à Receita Federal. Diante desse cenário, é plenamente possível a tentativa de penhora sobre participações societárias (art. 835, inciso IX, do CPC), percentual do faturamento de empresas (inciso X), bem como sobre os rendimentos oriundos do exterior. A existência desses ativos está devidamente comprovada nos autos, mas, até o momento, não foi determinada qualquer medida constritiva sobre eles. Ainda assim, o juízo de origem optou por determinar a penhora de parte do salário do Agravante — verba de natureza alimentar e, portanto, legalmente protegida — em flagrante contrariedade ao entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal, além de violar a coisa julgada, em afronta aos artigos 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ademais, que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais do Senador Romário corresponde a R$ 3.584,64, enquanto o débito supera R$ 697.000,86. Tal medida, além de desproporcional, perpetuaria a dívida, considerando os acréscimos decorrentes de juros, correção monetária, multas e demais encargos, tornando inviável a quitação da obrigação. Assim, a análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração, inclusive, o valor do débito e se a constrição desencadeará na viabilidade de o devedor saldar a obrigação, resguardando o executado da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Diante disso, em juízo de cognição sumária, conclui-se pela necessidade de afastamento da penhora salarial, em respeito à coisa julgada, estando presente a probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores mensalmente penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Portanto, nesse contexto preliminar, há que ser deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu a penhora salarial em desfavor do ora agravante, pois presente o perigo de dano, como já fundamentado acima, bem como por estar presente a probabilidade do direito. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao órgão pagador do Agravante para que suspenda, de imediato, os descontos salariais anteriormente determinados, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador